Tribunal: TJBA
Processo: 8175183-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175183-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE CRÉDITO. DANO MORAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais", em face da CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na Súmula 385 do STJ, e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) para o autor e 10% do pedido indenizatório inacolhido para a ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação judicial questionando a validade de anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito afasta automaticamente a aplicação da Súmula 385 do STJ, que, em regra, impede a indenização por dano moral quando há inscrições legítimas anteriores; (ii) estabelecer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com os critérios do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito configura, em princípio, violação apta a ensejar dano moral, mas, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a presença de inscrições anteriores legítimas afasta o cabimento da indenização, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A flexibilização da Súmula 385 do STJ é admitida somente quando há elementos nos autos que comprovem a verossimilhança das alegações do consumidor ou sentença transitada em julgado declarando a inexistência dos débitos.

No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade das inscrições anteriores.

Na espécie, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade deve ser substituído por percentual sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa para ambas as partes, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 373; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1704002, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020; TJ-BA, Apelação nº 81206011220228050001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175183-88.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS FILHO e como apelada CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

08-238